Tribunal: TJDFT
Processo: 0007921-97.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007921-97.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 20382845, determinou-se a retificação dos valores devidos a MARCOS PRUDENTE DE ABREU e a MARCOS EDUARDO DA SILVA em razão da ausência de vínculo dos substituídos com o DF em parte do período exequendo. As novas planilhas foram acostadas ao ID: 27267771. No ID: 27670307, o exequente concordou com os cálculos, requerendo a imediata expedição da adequada ordem de pagamento em favor dos substituídos, com a dedução dos honorários contratuais. O Distrito Federal reportou um excesso nos valores na ordem de R$ 36.080,27 (ID: 28013528). Instado, o SINDIRETA informou que “(...) houve a inconstitucional aplicação da TR como índice de correção monetária, pugnando pela revisão dos cálculos, na forma permitida pelo art. 1o-E, da Lei 9494/97, para substituir tal parâmetro pelo IPCAE” (ID: 28471935). Passo a decidir. A questão litigiosa cinge-se ao índice de correção monetária que deve incidir nos novos cálculos relativos aos servidores MARCOS PRUDENTE DE ABREU e MARCOS EDUARDO DA SILVA. Consignou-se ao ID: 20382845 que a atualização dos cálculos deveria seguir os parâmetros estabelecidos na decisão de ID:10557782. Confira-se: Outrossim, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para realização dos cálculos dos valores devidos aos substituídos MARCOS EDUARDO DA SILVA e MARCOS PRUDENTE DE ABREU, excluído o período a partir de dezembro de 2000, conforme decidido alhures. Esclareço que, enquanto não apreciado o pleito do exequente veiculado na petição de id 18727000, os cálculos devem ser elaborados de acordo com os parâmetros aplicados nas planilhas de id 10557794 – págs. 11-13 e 20-22, porquanto de acordo com a decisão de id 10557782. Depreende-se que os cálculos deveriam ser refeitos utilizando o índice de remuneração da poupança. Por outro lado, das planilhas acostadas aos autos (ID: 27267771), verifica-se a aplicação, a partir de 30/06/2009, do IPCA-E para fins de correção monetária. Adoto o entendimento de que a impugnação quanto ao crédito exequendo pode ser formulada nos autos da execução até a sua extinção, que se dará quando alcançada quaisquer das hipóteses elencadas no art. 924 do Código de Processo Civil, entre elas o pagamento. Conforme comprovam os documentos de ID: 18102208 - Pág. 5 e 18102208 - Pág. 8, o depósito dos valores devidos aos substituídos MARCOS PRUDENTE DE ABREU e a MARCOS EDUARDO DA SILVA foi devidamente realizado pelo devedor, o que impossibilita a inovação da pretensão executória neste momento processual, como requerido pelo exequente ao ID: 18727000. Outrossim, os valores somente não foram levantados em razão da ilegitimidade, decorrente da ausência de vínculo dos substituídos com o DF, em parte do período exequendo (ID: 20793039). Diante disso, retornem à Contadoria da retificação das planilhas de ID: 27267771, com a exclusão do período posterior a dezembro de 2000 e devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada no ID: 10557748, utilizando como indexador monetário, a partir de 30/6/2009, o Índice de Remuneração da Poupança, e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), autorizado pela decisão de ID: 10557762. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 28 de setembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador